Tribunal: TJSP
Processo: 1005409-14.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissões – Ocorrência - (i) inviabilidade da via eleita, por necessidade de realização probatória e, sobre o (ii) desenquadramento do regime especial de tributação, por ter deixado a embargada de cumprir obrigação acessória – Embargos acolhidos para sanar as omissões pontadas, sem contudo, modificar o julgado.